Tribunal: TJSP
Processo: 1503429-80.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo – Sentença absolutória – Ilicitude da prova obtida mediante violação de domicílio – Inocorrência – Estado permanente de flagrância que justifica o ingresso dos policiais no local – Ilicitude afastada – Materialidade e autoria comprovadas nos autos – Prova cabal a demonstrar que o réu tinha em depósito as drogas apreendidas para

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo – Sentença absolutória – Ilicitude da prova obtida mediante violação de domicílio – Inocorrência – Estado permanente de flagrância que justifica o ingresso dos policiais no local – Ilicitude afastada – Materialidade e autoria comprovadas nos autos – Prova cabal a demonstrar que o réu tinha em depósito as drogas apreendidas para fins de tráfico, bem como possuía arma de fogo com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar – Conduta que se amolda aos artigos 33, da Lei no 11.343/06 e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03 – Desclassificação incabível Condenação – Sentença reformada – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARCIALMENTE.